Tribunal: TCU
Processo: 005.520/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1431/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no RDC Eletrônico 477/2022-20, sob responsabilidade da Superintendência Regional do Dnit no Estado de Alagoas, destinado à contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária; Considerando que, na atual fase processual, aprecia-se o pedido de reexame peça 52, interposto por Prosul - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda., contra o Acórdão 988/2023-TCU-Plenário , que conheceu da representação, considerou-a parcialmente procedente, indeferiu pedido de adoção de medida cautelar, deu ciência ao Dnit de ato que contrariou o edital e determinou o arquivamento do processo; Considerando que, em seu recurso, a recorrente solicita ingresso nos autos na condição de interessada, concessão de efeito suspensivo, concessão de medida cautelar e provimento integral do recurso, para determinar ao Dnit/AL que retome a licitação desde o ato que decidiu pela desclassificação da proposta da Encibra S. A. Estudos e Projetos de Engenharia; Considerando que, quando os autos já se encontravam em meu gabinete, a recorrente encaminhou a petição peça 64, por meio do qual requer, em acréscimo, a oitiva do Ministério Público junto ao TCU, o reconhecimento de que tem razão legítima para intervir no processo e suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, considerando a iminência da assinatura do contrato pelo Dnit/AL; Considerando que a recorrente defende que possui legitimidade e interesse processual, por ser licitante do certame e, por conseguinte, possuir direito de representar perante o TCU, bem assim que sua intervenção no processo é medida de respeito ao princípio da isonomia e se embasa na defesa do interesse público; Considerando que o recorrente participou do certame e teve sua proposta desclassificada, por contrariar o edital; Considerando que a proposta da recorrente foi apenas 0,015% inferior à da licitante vencedora; Considerando que, de acordo com os arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo; Considerando que a jurisprudência do TCU se sedimentou no sentido de que o reconhecimento de licitante na condição de interessado depende da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, ficando condicionado, em regra, à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação do Tribunal; Considerando que, de acordo com jurisprudência acima referida, a mera participação em licitação pública não gera direito subjetivo à contratação, especialmente no caso em que não houve contratação nem mesmo adjudicação em favor da licitante; Considerando que não se faz obrigatória a audiência do Ministério Público junto ao TCU em pedidos de reexame (art. 62, inciso III, do Regimento Interno/TCU); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU não requereu a atuação nestes autos; Considerando que, se assim entender, o Ministério Público ao TCU pode dizer de direito, oralmente ou por escrito, na sessão de julgamento deste recurso (art. 62, inciso III, do Regimento Interno/TCU); Considerando o parecer da AudRecursos (peças 60-61), no sentido do não conhecimento do pedido de reexame, em razão de ausência de legimidade; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo cuja proposta de deliberação acolher pareceres convergentes acerca do não conhecimento de recursos (art. 143, inciso IV, alínea "b"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 143, inciso IV, alínea "b", e 286 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame , indeferir o pedido de ingresso nos autos na condição de interessada, considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar e indeferir o requerimento de oitiva do Ministério Público junto ao TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.520/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Prosul Projetos Supervisão e Planejamento Ltda. (80.996.861/0001-00). 1.2. Interessado: JDS - Engenharia e Consultoria Ltda (40.376.139/0001-59). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Alagoas (Dnit/MT). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Luis Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (42884/OAB-PE) e Bruna Wills (130657/OAB-RJ), representando Prosul Projetos Supervisao e Planejamento Ltda; Osvaldo de Souza Meneses, representando MKS - Serviços, Consultoria, Estudos e Projetos Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.